Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706039-42.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: EDMILSON JORGE DE SOUSA, ANA LETICIA PEREIRA JORGE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação com pedido de efeito suspensivo (ID 26662175) interposta pela parte Ré (SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP), em face da sentença (ID 26662169) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de distrato contratual cumulada com indenização por perdas e danos e tutela de urgência, n° 0706039-42.2020.8.07.0020, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por EDIMILSON JORGE DE SOUSA e ANA LETÍCIA PEREIRA JORGE em face de e G44 BRASIL S.A., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e G44 BRASIL SCP, para: a) DECRETAR a rescisão dos contratos constantes no ID 63131977; b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagar, em favor do primeiro autor, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e, em relação à segunda autora, Ana Letícia, o valor de 45.000,00, com correção monetária a contar de cada um dos aportes, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês a partir do término do prazo de 90 dias estipulado pela comunicação eletrônica e o contrato, ou seja, o dia 25/02/2020. Declaro, pois, resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, ficam rateadas entre os autores e a parte ré as custas processuais, na proporção de 20% (trinta por cento) para a parte autora e 80% (setenta por cento) para os réus. Ainda, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção acima, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do CPC/2015, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC/2015). Após o trânsito em julgado, certificado o recolhimento das custas finais, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. (...) A sentença apelada foi publicada em 03/06/2020, conforme consulta ao PJe, o apelo interposto em 02/06/2021, assinado eletronicamente por advogado regularmente constituído nos autos (ID 26662093, ID 26662095, ID 26662097 e ID 26662098) e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade formulado no ID 26662175, p. 4. Para a gratuidade, a parte Apelante argumenta a situação de crise empresarial, decorrente da quantidade de processos. Para tanto, apresenta decisões de concessão do benefício proferidas pelos Juízos da 8a Vara Cível de Brasília (ID 90749800), 10a Vara Cível de Brasília (ID 79760052), 14a Vara Cível de Brasília (ID 77106136), anexou documentos correspondentes à capacidade financeira da 1) G44 Brasil S/A (CNPJ 028.839.840/0001-61): 1.1) Banco Bradesco - 02747 | 0042222 9 (Entre 01/01/2021 e 23/04/2021) com movimentação 50.025,29 (ID 26662176); 1.2) restrição RENAJUD (ID 26662177, p. 7); 1.3) telegramas ID 26662183 – encerramento de conta bradesco; 1.4) extrato conta caixa GG44 BRASIL S/A (Conta: 3638 / 003 / 00000622-1) referente ao mês de outubro de 2020- janeiro de 2021 (ID 26662187); fevereiro de 2021 (ID, 26662184); março de 2021 (ID 26662186) 1.5) extrato conta Bradesco da G44 BRASIL S.A –- Entre 01/10/2020 e 14/01/2021 (ID 26662188) 1.6) declaração contador (ID 26662189) de que a empresa G44 BRASIL S A não apresentou movimentação entra 01/01/2021 a 28/02/2021 2) JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR (CPF 95393013191) 2.1) restrição de veículos (ID 26662177) 3) G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 31.447.288/0001-70) – Não é parte no processo 3.1) restrição veículos ID 26662177 p. 3 4) G44 MINERACAO LTDA (CNPJ 31.975.883/0001-89) - Não é parte no processo (ID 26662177, p 5 ) 5) Documentos sem identificação da titularidade (Ag. 3413 cc 10.111.527 – sem identificação (ID 26662178 e ID 26662179); 6) Resultado de 1104 processos (ID 26662190); 7) G44 BRASIL SCP - Extrato conta Bradesco (02747 | 0034604-7) 7.1) Entre 01/07/2019 e 31/07/2019 (ID 26662194, p. 45-70) com movimentação de R$ 18.700.189,75 7.2) Entre 01/08/2019 e 31/08/2019 (ID 26662194, p. 5—33) com movimentação bancária de R$20.125.994,03; 7.3. Entre 01/09/2019 e 30/09/2019 (ID 26662194 p. 137-165) com movimentação 17.612.161,02; 7.4. Entre 01/10/2019 e 31/10/2019 (ID 26662194 p. 108-136) com movimentação R$ 18.311.305,13; 7.5. Entre 01/11/2019 e 30/11/2019 (ID 26662194, p. 79 – 107) com movimentação de R$ 3.317.717,83; 7.6. Entre 01/12/2019 e 31/12/2019 (ID 26662194, p. 36- 40) com movimentação 913.259,18; 7.7. Entre 01/01/2020 e 31/01/2020 - (ID 26662194, p. 43-44); 7.8. Entre 01/02/2020 e 29/02/2020 (ID 26662194, p. 41-42); 7.9. Entre 01/03/2020 e 31/03/2020 (ID 26662194, p. 77- 78); 7.10. Entre 01/04/2020 e 30/04/2020 (ID 26662194, p. 3-4); 7.11. Entre 01/05/2020 e 31/05/2020 (ID 26662194 p. 75 – 76); 7.12. Entre 01/06/2020 e 30/06/2020 (ID 26662194 p. 73-74); 7.13. Entre 01/07/2020 e 31/07/2020 (ID 26662194 p. 71-72); 7.14. Entre 01/08/2020 e 31/08/2020 (ID 26662194, p. 34- 35); 7.15. Entre 01/09/2020 e 30/09/2020 (ID 26662194 – p. 166- 167); 7.16. Entre 01/10/2020 e 31/10/2020 (ID 26662194); 7.17. Entre 01/01/2021 e 23/04/2021 (ID 26662192). Nos termos do despacho ID 27122031 intimei a parte apelante JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER para comprovar a alegação de hipossuficiência, nos termos da resolução RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federa, bem como determinei a apresentação, pelas Apelantes G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP, dos seguintes documentos: Balanço Patrimonial; Balancete Analítico; Demonstrativo de Resultado; Declaração de Faturamento, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Em resposta, ID 27418878, a parte Apelante repetiu integralmente os documentos já citados acima e acrescentou fatura mensal cartão carrefour gold mastercard de JOSELITA ESCOBAR total de $ 505,13 com vencimento em 11/05/2020 (ID 27418902), bem como sua declaração de IR, exercício 2020 ano-calendário 2019 (id 27418905), na qual consta a total rendimentos tributáveis 118.279,06 (Total de IR R$17.486,97), tendo recebido da G44 BRASIL s/A o valor de 75.000 (ID 27418906) , bens e direitos no valor de 1.495.000,00 (27418906, p. 4) além do recebimento por pessoas física no valor de 43.279,06 (ID 27418906). Declaração de IR de SALEEM AHMED ZAHEER, exercício 2020 ano-calendário 2019 (ID 27418907), na qual consta a total rendimentos tributáveis 118.279,06 (Total de IR R$17.486,97), tendo recebido da G44 BRASIL s/A o valor de 75.000 (ID 27418907, p. 2) além do recebimento por pessoas física no valor de 43.279,06 (ID 27418907, p. 9). As empresas G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP, não apresentaram o Balanço Patrimonial; Balancete Analítico; Demonstrativo de Resultado; Declaração de Faturamento. De acordo em a decisão ID 28287257, houve a suspensão do processo em decorrência da determinação contida no IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema n. 20). O IRDR foi julgado conforme ID 38516210. Intimadas (ID 38562321), as partes apresentaram manifestação sobre o IRDR, conforme ID 38772403 e ID 38800383. É o relatório. Passo ao exame do pedido de gratuidade me recurso. Nos termos do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, consoante § 7° do mesmo artigo, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura do art. 99, parágrafo 2o e art. 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do Art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: (...) A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1022237, 07034582220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/05/2017, Publicado no PJe: 17/06/2017). Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o Art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) (...) 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no Art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Destaco voto proferido por esta Relatoria quando ainda membro da 1a Turma Cível: (...) 2. Nos termos do Art. 926 do Código de Processo Civil é claro ao determinar que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, todavia, não se verifica a apontada divergência nas Turmas deste Tribunal quanto à questão jurídica apresentada nestes autos, ou seja, quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos casos em que o requerente comprova sua condição de hipossuficiência. A verificação da hipossuficiência deve ser aferida no caso concreto. 3. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão 1067239, Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 13/12/2017, publicado no PJE: 11/1/2018). (grifo nosso) O Art. 1o da RESOLUÇÃO n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, prescreve, para fins de aferição de renda familiar, que devem ser excluídos dos rendimentos brutos apenas os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária oficial. No caso concreto, a parte Apelante, em resposta à intimação para a comprovação da hipossuficiência financeira, no ID 27418878, acrescentou fatura mensal cartão carrefour gold mastercard de JOSELITA ESCOBAR total de $ 505,13 com vencimento em 11/05/2020 (ID 27418902), bem como sua declaração de IR, exercício 2020 ano-calendário 2019 (id 27418905), na qual consta a total rendimentos tributáveis 118.279,06 (Total de IR R$17.486,97), tendo recebido da G44 BRASIL s/A o valor de 75.000 (ID 27418906) , bens e direitos no valor de 1.495.000,00 (27418906, p. 4) além do recebimento por pessoas física no valor de 43.279,06 (ID 27418906). Apresentou ainda a declaração de IR de SALEEM AHMED ZAHEER, exercício 2020 ano-calendário 2019 (ID 27418907), na qual consta a total rendimentos tributáveis 118.279,06 (Total de IR R$17.486,97), tendo recebido da G44 BRASIL S/A o valor de 75.000 (ID 27418907, p. 2) além do recebimento por pessoas física no valor de 43.279,06 (ID 27418907, p. 9). Nesse sentido, diante da escassez de documentos que comprovem o estado de necessidade ou a incapacidade de arcar com as custas processuais, bem como a ausência de demonstração de despesas capazes de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, nos termos do Art. 1o da RESOLUÇÃO n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, não vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido. Quanto às empresas G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP, conforme relatado, não apresentaram o Balanço Patrimonial; Balancete Analítico; Demonstrativo de Resultado; Declaração de Faturamento. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Na hipótese examinada, as Apelantes, pessoas jurídicas, mesmo intimadas para a apresentação dos documentos contábeis, não se desincumbiram do ônus probatório, porquanto não comprovaram a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino que a parte Apelante promova o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2022 13:23:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador